Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703159-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDILSON JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre direito aquisitivo de veículo alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. 3. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve observar a razoabilidade e a eficiência em suas decisões. Assim, revela-se escorreita decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos de bem dado em garantia, em contrato de empréstimo com alienação fiduciária, no qual o devedor apenas pagou três prestações da avença. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo TJSP, sustentando que, no caso dos autos, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem gravado em alienação fiduciária. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 25746758, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “ainda que possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, no presente caso, ante o valor irrisório já quitado do bem frente ao crédito, a penhora requerida não atenderia aos princípios da eficiência e razoabilidade. (...) Ademais, o valor apurado em posterior alienação em hasta pública seria vertido, inicialmente, para resolver o contrato de alienação fiduciária enfocado, de modo que, nesse caso em concreto, provavelmente não remanesceria quantia a ser vertida em favor do credor do cumprimento de sentença em tela ante o valor irrisório já pago na operação de financiamento. Dessa forma, a manutenção do decisum é medida que se impõe, uma vez que o magistrado não negou a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, mas apenas atentou para a peculiaridade do caso em concreto, considerando a ineficácia da medida frente a insignificância do valor a ser penhorado, representando baixa efetividade o deferimento do pleito.” (id 25035129, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedados na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012